Tribunal: STF
Processo: ARE 1329427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37 e 40, § 8 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Mérito
    No que concerne às questões impugnadas, verifico que esta Turma Recursal já teve a oportunidade de apreciá-las quando do julgamento dos Recursos Inominados nº 50128359320184047100 (j. 31/01/2019) e 50032516020184047113 (j. 05/10/2018), cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
    (...)
    Dessa forma, tendo o autor se aposentado com direito à paridade constitucional (1-PROCADM9) e tendo em vista que a regulamentação do RSC faz expressa menção de que a apresentação de atividades para obtenção do RSC independe do tempo em que foram realizadas (art. 7º, da Resolução CPRSC nº 1/2014), impõe-se o reconhecimento de seu direito à avaliação do cumprimento dos requisitos necessários à obtenção da vantagem em comento, tendo por base as experiências profissionais que obteve durante o exercício do cargo até a sua inativação.
    Com efeito, os elementos contidos nos autos permitem concluir que a parte autora tem direito à obtenção do Reconhecimento de Saberes e Competências(RSC) para fins de concessão da Retribuição por Titulação (RT), porquanto em que pese sua aposentadoria tenha ocorrido antes do advento da Lei nº 12.772/2012, a comprovação do direito se refere a período em que o servidor ainda estava em atividade.
    De fato, o art. 17, da Lei n.º 12.772/2012 instituiu a Retribuição por Titulação ao docente integrante do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, a qual será considerada no cálculo dos proventos e das pensões, na forma dos regramentos de regime previdenciário aplicável a cada caso, desde que o certificado ou o título tenham sido obtidos anteriormente à data da inativação.
    Nesse diapasão, o art. 18 da referida norma estabelece que para os ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para fins de percepção da RT, será considerada a equivalência da titulação exigida com o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC.
    Portanto, a legislação que disciplina a matéria não excluiu os servidores aposentados do direito ao Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC. Antes pelo contrário, a Lei nº 12.772/2012 prevê expressamente a concessão aos proventos de inatividade, com a exigência de que a obtenção da titulação tenha ocorrido até a data da aposentadoria, hipótese dos autos.
    No caso dos autos, a parte autora aposentou-se conforme Portaria nº 231, de 08/03/2007 (1-PORT24) concedida com a garantia constitucional da paridade (art. 6º, incisos I, II, II e IV da EC 41/2003, de modo que, correta a sentença recorrida, que reconheceu o direito da parte autora à avaliação do cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), e, em caso de resultado positivo de avaliação o direito ao recebimento da Retribuição por Titulação (RT) correspondente.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente